Tribunal: TJES
Processo: 5006009-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006009-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MIGUEL FRANCISCO INTRA VIANA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SUMA, ALEGA O AUTOR QUE O REQUERIDO LHE COBROU VALORES QUE NÃO FORAM CONTRATADOS À TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA, SENDO CERTO, AINDA, QUE NÃO DESBLOQUEOU O CARTÃO DE CRÉDITO, PELO QUE, ENTENDE QUE TAIS ENCARGOS NÃO DEVERIAM SER COBRADOS. ASSIM, PUGNA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA DIZ QUE A CONTRATAÇÃO EXISTIU, PELO QUE, ENTENDE QUE NÃO PRATICOU ATO ILÍCITO, REQUERENDO, DESTA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, DIZENDO, AINDA, QUE OS VALORES DE SEGURO PRESTAMISTA FORAM ESTORNADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 15084586, devendo, ainda, cancelar qualquer cobrança referente a seguro prestamista, no contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto que for realizado. CONDENO, também, a parte requerida, a restituir, em dobro, em favor da parte autora, todo e qualquer valor indevidamente descontado ou quitados pela parte autora, no decorrer da demanda, devidamente atualizado com juros (1% ao mês) e correção monetária (índice da CGJES), desde o indevido pagamento ou desconto. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE: A) SEJA DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO MANEJADO; B) SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC, DEVENDO SER EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; C) SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA PROLATADA, A FIM DE QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES; D) CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA, PARA: (I) AFASTAR OS DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA MINORAÇÃO; (II) AFASTAR AS ASTREINTES OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA MINORAÇÃO; E) SEJA A PARTE RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
EMBORA CONSTE NOS REQUERIMENTOS DO RECURSO
SUB EXAMINE
PEDIDO DE ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, VERIFICO QUE O RECORRENTE DEIXOU DE APRESENTAR CAUSA DE PEDIR RELATIVA À SUPRA QUESTÃO PROCESSUAL. LOGO, TRATANDO-SE DE PLEITO INEPTO, DEIXO DE ANALISÁ-LO.
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR
.
PLEITO INEPTO
.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. CONSOANTE TESE FIRMADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA REPETITIVO 972: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”. NESTA SENDA,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. NO CASO VERTENTE,
DENOTA-SE, CLARAMENTE, MAIS UM DAQUELES CASOS EM QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM INTUITO ENGENHOSO E ARDIL, EMBUTEM COBRANÇAS MENSAIS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM VALOR MÓDICO, DE MANEIRA A OBSTAR A PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR DE SUA COBRANÇA. DIGO ISSO, POIS OS ELEMENTOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A PRÁTICA DE VENDA CASADA - VEDADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -, PORQUANTO O BOJO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM ID.: 4294925 - PÁG. 3, DEMONSTRA QUE O REQUERENTE DEVERAS NÃO CONTRATOU O SEGURO PRESTAMISTA, ORA IMPUGNADO. CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÁRIA TENTATIVA DESESPERADA DO RECORRENTE NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA, JUNTANDO PARA TANTO, NO CORPO DAS RAZÕES RECURSAIS
PRINT
DE DOCUMENTO (ID.: 4294933 - Pág. 5) DA SUPOSTA ADESÃO DO CONSUMIDOR AO NEGÓCIO JURÍDICO ACESSÓRIO EM COMENTO. OCORRE QUE, QUANTO À SUPRADITA “PROVA”,
INFERE-SE QUE HOUVE INOVAÇÃO RECURSAL, POSTO QUE TAL QUESTÃO NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, RESTANDO
CONFIGURADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS COMO A A
PRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
AD QUEM
LIMITA-SE AOS FATOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, TAL
PONTO RESTA PREJUDICADO, POIS PAUTADO EM ALEGAÇÕES QUE SEQUER FORAM LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
, MOMENTO OPORTUNO PARA TODA EXPOSIÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DOS PEDIDOS.
OUTROSSIM, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A COBRANÇA POR UM SERVIÇO NÃO CONTRATADO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

IN CASU
, RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO, O QUE FAZ CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO A INCIDÊNCIA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO REQUERENTE, O MESMO
ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
ATINENTE AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS,
SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR ARBITRADO É DESPROPORCIONAL AOS FATOS,
ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (11). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)